Tribunal: TJDFT
Processo: 0727806-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
2. A ausência de elementos de uma relação consumerista conduz à incidência do disposto no Código Civil, que prevê como requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a dificuldade de localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora e a suposta extinção irregular da atividade empresarial não constituem motivos suficientes para, isoladamente, caracterizar o abuso de personalidade. O afastamento episódico da autonomia patrimonial deve ser enxergado como medida excepcional, lastreada em fatos concretos ou elementos robustos, capazes de indicar a presença dos requisitos legais.
4.Recurso conhecido e desprovido.